Tribunal: TJES
Processo: 0008293-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008293-29.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVARES CABRAL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONTROVÉRSIA RECURSAL. ENQUADRAMENTO NAS TABELAS DE TARIFAS DA CESAN. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 793). DESNECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1.
Não se tratando de controvérsia atinente à metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único, não há que se aplicar o Tema 414/STJ.

2. No caso, a controvérsia recursal resume-se, tão somente, ao enquadramento do condomínio nas faixas de consumo da tabela de tarifas da CESAN.

3. Juízo de retratação negativo.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder ao juízo negativo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008293-29.2016.8.08.0024

Apelante:
Condomínio do Edifício Álvares Cabral

Apelado:
Companhia Espírito Santense de Saneamento

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível (id. 7654976), que negou provimento à apelação manejada pelo
Condomínio do Edifício Álvares Cabral, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional para condenar o ora apelante ao pagamento da diferença cobrada a menor nas faturas do período de 03/2006 a 03/2016, no montante de R$ 50.615,58 (cinquenta mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial do TJES a contar da data do laudo pericial e acrescido de juros de 1% a.m. a contar da citação do autor para contestar a reconvenção.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES determinando o retorno dos autos a este órgão colegiado para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Proceda-se o levantamento da suspensão dos presentes autos
.

Vitória-ES, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão de id. 6951269 emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação manejada pelo
Condomínio do Edifício Álvares Cabral
, restando ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO POR HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO REAL. IMPOSSIBILIDADE DO CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O STJ já fixou a tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

2. A Súmula n. 407 do STJ estabelece que
“É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.

4. Deve ser mantida a sentença que determinou que a cobrança seja feita de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, com a adoção da tarifa progressiva, como pretendido pela ora apelada em sua reconvenção, ainda que isso importe em condenação do condomínio apelante ao pagamento da diferença cobrada a menor, conforme apurado pelo laudo pericial.

5. Recurso conhecido e não provido.

Contra o referido acórdão, o condomínio apelante interpôs Recurso Especial, que se baseia na superação do Tema 414/STJ, afirmando que o TJES manteve a aplicação de metodologia já considerada ilícita pelo STJ. Defende que deve ser afastada a aplicação do método de consumo real global e, com isso, julgando-se improcedente o pedido formulado pela recorrida em sede de reconvenção, com a conseguinte inversão dos ônus de sucumbência, que devem recair, exclusivamente, sobre a recorrida.

Requer, contudo, o condomínio recorrente que seja imposta, à recorrida, que ressarça ao condomínio recorrente os valores cobrados a maior, com a aplicação do método de consumo real global, que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. e a improcedência do pedido reconvencional da CESAN.

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do colendo STJ, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 414 a seguir ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”.

8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado "modelo híbrido".

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado.

11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido.

(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

Posta assim a questão, após reanálise do caso, verifico não se tratar de caso de juízo de retratação. Explico.

O condomínio recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, por meio da qual pretendia: “i) cessar a cobrança de valores alcançados pela multiplicação do consumo mínimo (10m3) pela quantidade de economias consideradas (71); ii) cobrar as faturas, seja pelo serviço de água, seja pelo de esgoto, o valor do consumo real, bem como a conden da empresa requerida ao pagamento da repetição de indébito em valor correspondente ao dobro de tudo aquilo que foi cobrado a maior nos últimos 10 (dez) anos.”

Em reconvenção, a CESAN postulou que a cobrança de valores pelo serviço de água, pelo consumo real aferido, seja feita de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, com a adoção da tarifa progressiva.

O Magistrado de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer
a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro no local, e procedente a reconvenção, admitindo a revisão das faturas de consumo de água e condenando o autor/reconvindo a pagar à ré/reconvinte a diferença cobrada a menor no importe de R$ 50.615,58 (cinquenta mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos).

Fora então interposto o presente recurso de apelação, cuja controvérsia se resume, tão somente, ao enquadramento do condomínio recorrente nas faixas de consumo da tabela de tarifas da CESAN.

Não há, pois, controvérsia quanto a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto, matéria que atrairia a aplicação do entendimento do precedente do STJ (Tema 414), razão pela qual não há que ser revista a conclusão do acórdão id. 7654976.

Ante o exposto, reanalisada a matéria, novamente à luz da legislação aplicável e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese 414), procedo ao
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
e mantenho o entendimento firmado no acórdão id
7654976
, pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelo interposto pelo Condomínio do Edifício Álvares Cabral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.